Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-57.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003559-57.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA MARQUES SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA MARQUES SILVA FARIAS - CPF: 042.446.121-81 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), PRISCYLA SOARES SILVA LIMA (VÍTIMA), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS, EXTINGUINDO-O SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. SENTENÇA SUBSTITUÍDA POR ACÓRDÃO EMANADO DESTA CORTE EM SEDE DE APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de paciente condenado à pena de 8 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável. A defesa almeja a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, argumentando a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de violência real. A sanção e o regime prisional, no entanto, já foram objetos de análise e manutenção por órgão colegiado deste Tribunal em anterior julgamento de recurso de apelação.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se este Tribunal de Justiça possui competência legal e constitucional para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão colegiada emanada de uma de suas próprias Câmaras Criminais, a qual consolidou a pena e o regime prisional do paciente.

III. Razões de decidir:

1.

O julgamento do recurso de apelação criminal por Câmara deste Tribunal de Justiça produz efeito substitutivo em relação à sentença de primeiro grau, tornando a decisão colegiada o novo ato impugnado.

2.

Compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça o processamento e o julgamento originário de habeas corpus quando a autoridade coatora for Tribunal sujeito à sua jurisdição, por imperativo do artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e Tese:
habeas corpus não conhecido, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. É manifestamente incabível a impetração de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça quando este se consubstancia na própria autoridade coatora, em virtude do efeito substitutivo do acórdão julgador de apelação criminal. 2. A competência para o exame de constrangimento ilegal oriundo de decisão colegiada de Tribunal de Justiça recai, com exclusividade, sobre o Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
art. 105, I, "c", da Constituição Federal; art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC n. 535030/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/10/2020.TJGO - HC n. 01771176920118090000, Rel. Dr. Fabio Cristovao de Campos Faria, 2ª Câmara Criminal, julgado em 17/05/2011, DJe 828 de 30/05/2011.TJMT - N.U 1021455-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/07/2025, DJe 22/07/2025.TJMT - N.U 1014863-87.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 09/07/2025, DJe 14/07/2025.STJ - AgRg no HC n. 638.135/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe de 09/02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOÃO BATISTA MARQUES SILVA FARIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu (MT).

A impetração (Id. 343309353) narra que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal, por fatos ocorridos no ano de 2015. Segundo a defesa, a sentença de primeiro grau fixou a pena base acima do mínimo legal e estabeleceu o regime inicial fechado.

Sustenta o impetrante que, após o julgamento do recurso de apelação a pena restou consolidada em 8 (oito) anos de reclusão. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e conduta social favorável, além de não ter empregado violência real, uma vez que o ato libidinoso consistiu em toques nos seios e genitálias da vítima, sem conjunção carnal.

Alega que a imposição do regime fechado se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e no fato de o paciente ter permanecido com a vítima por algumas horas, o que, na visão defensiva, viola o princípio da proporcionalidade e os enunciados sumulares dos Tribunais Superiores. Requer, liminarmente e no mérito, a alteração para o regime semiaberto.

Juntou documentos, dentre os quais destaco a sentença condenatória (Id. 137988553),.

A liminar foi indeferida (Id. 344227865), com as informações prestadas (ID. 347113869)

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna (Id. 350368370), manifestou pelo não conhecimento da ordem, ante a inadequação da via eleita (substitutivo de recurso próprio) e, no mérito, pela denegação, na ementa assim sintetizada:

"HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PENA - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOÃO BATISTA MARQUES SILVA FARIAS.

Diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (‘
fumus boni juris’
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (‘
periculum in mora’
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos ‘
primus ictus oculi’
.

No caso, foi destacado que o paciente quando do cometimento do crime manteve a vítima, uma adolescente de 13 (treze) anos, sob sua custódia por aproximadamente 6 (seis) horas, em local ermo, impedindo que ela retornasse para casa. Esse comportamento gerou intensa angústia na menor e grande preocupação em seus familiares, que acionaram a polícia militar para localizá-la.

Com efeito, embora a pena definitiva estabelecida na sentença (ID.343309355)
tenha retornado a 8 (oito) anos de reclusão (menoridade relativa) em razão do julgamento do recurso de apelação nº 0001016-42.2015.811.0015, em 15/10/2024
,
a circunstância judicial desfavorável permaneceu como fundamento para a fixação do regime inicial fechado pelo colegiado
.

Cito o Col. STJ:

“[...]
Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal
.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020) (Negritei)

Nesta linha intelectiva, considerando que o
writ
combate o regime estabelecido (ainda que retificada a reprimenda), o julgamento do recurso de apelação pela Câmara Criminal produz efeito substitutivo da sentença, tornando a decisão colegiada nova decisão impugnada.

Destarte, tenho que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
habeas

corpus
quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição,

ex vi
do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal:

“HABEAS CORPUS. I - Não se conhece do mandamus impetrado perante o Tribunal de Justiça, quando este se tornou autoridade coatora em razão do julgamento de apelação interposta em favor da paciente. II - A competência para julgar habeas corpus impetrado contra ato do Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, inteligência do art. 105, I, c, da Constituição Federal. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA.” (TJ-GO – HABEAS-CORPUS: 01771176920118090000 TRINDADE, Relator.: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 17/05/2011, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 828 de 30/05/2011).

“Tese de julgamento: “1. Inadmissível o habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça, quando este é apontado como autoridade coatora em razão do julgamento de apelação interposta em favor do paciente. 2. A competência para julgar habeas corpus impetrado contra ato do Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, consoante inteligência do art. 105, I, c, da Constituição Federal”.

(N.U 1021455-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

“O Tribunal de Justiça não possui competência para julgar habeas corpus impetrado contra acórdão proferido por uma de suas próprias Câmaras, em razão do efeito substitutivo da decisão colegiada.”

(N.U 1014863-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Ressalto ainda, que do v. Acórdão foi manejado o
Recurso Especial n°.2190232/MT,
sendo negado provimento em 29 de janeiro de 2025, pelo Exmo. Ministro Ribeiro Dantas,
cuja síntese da decisão do Exmo. Sr. Ministro sobre o aludido acórdão, transcrevo
:

“a presença de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime) justifica a manutenção do regime inicial fechado (imediatamente superior àquele que corresponderia, em abstrato, à pena de 8 anos), como entende a jurisprudência desta Corte Superior: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, justificando a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal - CP. A pretendida detração, assim, não conduz à alteração do regime prisional. 2. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC n. 638.135/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021.)[...] Outrossim, não há que se falar em preponderância da atenuante da menoridade relativa em relação a nenhum dos requisitos que influem na fixação do regime inicial, na medida em que a redutora é aplicada em momento distinto, no campo da dosimetria da pena. O regime prisional é definido em atenção as disposições contidas no art. 33 do Código Penal, havendo previsão expressa de que as circunstâncias judiciais influem na definição do regime inicial do cumprimento da pena (art. 33, § 3º, do CP). Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial.

Brasília, 29 de janeiro de 2025. Ministro Ribeiro Dantas”

Consta também, dos autos do executivo penal nº. 2000023-13.2025.8.11.0014 em referência, que foi interposto o
agravo em execução penal nº.1013179-93.2026.811.0000
(razões-ID.356647364-fls.154/162 e contrarrazões -ID.356647364-fls.180/183). Ademais, no bojo do vertido agravo, constatei que foi manejado o

habeas corpus
nº. 1011928-40.2026.8.11.0000 (fls.227/232 do PEP nº. 2000023-13.2025.8.11.0014,
cuja liminar foi indeferida em 20/03/2026 pelo Exmo. Relator convocado (Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar), oportunidade em que, desse indeferimento, foi manejado o
habeas corpus
nº 1083418/MT
ao col. Superior Tribunal de Justiça [STJ] com a liminar indeferida pelo Exmo. Sr.

Ministro Herman Benjamin em 25 de março de 2026. Constatei ainda, que foi realizado o juízo de retratação negativo (no agravo) em 26/03/2026, estando portanto, em processamento.

Ante o exposto, não conheço do
habeas corpus
interposto e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 105, I, alínea ‘c’, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026